Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728877-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE ROGERIO LIMA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FELIPE ROGERIO LIMA DE JESUS, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do CPP (ID 49111133 – p. 46/47). Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/07/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais indicadas, pois se trata de delito de furto simples, sem violência ou grave ameaça, com pena não superior a quatro anos, cuja res furtiva (fios de poste de energia) foi restituída, de modo que a gravidade concreta não extrapolou os limites do tipo penal. Sustenta que a reincidência não justifica, por si só, o enclausuramento do paciente, especialmente quando possível a aplicação ao caso do princípio da insignificância, Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se evidenciarem suficientes na espécie. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Primeiramente, cumpre esclarecer que, na fase em que o processo se encontra e, mais ainda, na via estreita do habeas corpus, descabe discutir o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação. Acerca do tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, o que cabe nessa fase processual é aferir se os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes para justificar a segregação do acusado. Por oportuno, vale transcrever os mencionados dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/07/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (ID 49111133 – p. 4). Na audiência de custódia, realizada no dia 14/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 49111133 – p. 46/47): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Em que pese o fato tenha sido praticado sem violência nem grave ameaça, o apresentado possui condenações definitivas por tráfico de drogas (de 2022), bem como é a terceira vez em 40 dias que vai preso por furto. Está em liberdade provisória em duas prisões anteriores (de junho de 2023 e julho de 2023). Desse modo, demonstrada a reiteração delitiva contundente e específica. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente e específica. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELIPE ROGERIO LIMA DE JESUS, nascido em 12/11/2001, filho de Cícero Rogerio Lima de Jesus e Vanusa Alves dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifo nosso) De início, cumpre realçar que a Defesa não refuta a presença do fumus comissi delicti, especialmente porque o paciente fora preso em flagrante na posse da res furtiva e confessou a prática delituosa em sede extrajudicial. Sustenta a impetrante, como relatado, a ausência do periculum libertatis, destacando a necessidade de substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos mencionados alhures, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas diversas da prisão. Outrossim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública quando comprovada a reiteração na prática delitiva, conforme se infere da folha de antecedentes penais do paciente, com registro de condenação definitiva por tráfico de drogas (ID 49111133 – p. 25/33). Logo, acertada a decisão impugnada ao assentar que a prisão encontra amparo no art. 313, II, do CPP. Ainda, registre-se que nos autos da ação penal no 0710662-29.2022.8.07.0005, o paciente, denunciado por furto qualificado ocorrido em 09.06.2023 (ID 162590531), obteve decisão concedendo-lhe a liberdade provisória, datada de 10.06.2023 (ID 16159347). Nos autos do inquérito policial no 0727799-02.2023.8.07.0001, ao paciente foi ofertada proposta de acordo de não persecução penal (ID 164627982), tendo em vista que, no dia 04.07.2023, ele havia sido preso em flagrante pela prática, em tese, de furto qualificado (ID 164140451). Inclusive, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 05.07.2023, também lhe fora concedida liberdade provisória (ID 164295274). E, nada obstante ter recebido duas oportunidades para responder os processos em liberdade, denota-se que, no interregno de pouco mais de 30 dias, o paciente reiterou na prática específica de crime patrimonial. Assim, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se vislumbra, de plano, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade na conduta do agente, apto a atrair a aplicação do princípio da insignificância. Diante do contexto apresentado, denota-se, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário Por fim, considerando se tratar de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e eficazes, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora